Tribunal: TJMT
Processo: 1027586-41.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027586-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSE JOAQUIM DOS SANTOS - CPF: 427.781.401-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
DETRAÇÃO PENAL
. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. TEMA 1.155 DO STJ. DESCUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO DE COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO. EXCLUSÃO DO CÔMPUTO APENAS DOS PERÍODOS DE AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DETRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE RESTRIÇÕES JUDICIAIS POR MOTIVO DA PANDEMIA DA COVID-19.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame:

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público, insurgindo-se contra a decisão do Juízo da Execução que reconheceu a detração penal do período em que o reeducando esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno (26/07/2018 a 14/05/2025). O Ministério Público sustenta a impossibilidade de detração integral devido ao reiterado descumprimento da obrigação de comparecimento mensal em juízo, requerendo a cassação ou a detração parcial, nos moldes do Tema 1155 do STJ.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber sobre a legalidade e os limites da detração penal do período de recolhimento domiciliar noturno, imposto cumulativamente à obrigação de comparecimento mensal em juízo, notadamente diante do descumprimento desta última condição.

III. Razões de decidir:

3. A detração penal do período de recolhimento domiciliar noturno é cabível, por comprometer o
status
libertatis
do apenado, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.155 (REsp 1.977.135/SC).

4. A eficácia da detração está intrinsicamente ligada à fidelidade no cumprimento das condições impostas, de modo que a inobservância injustificada da obrigação de comparecimento mensal em juízo compromete a fiscalização judicial e impõe a interrupção do prazo para detração durante os respectivos lapsos temporais.

5. O lapso temporal em que o Poder Judiciário operou com restrições presenciais devido à pandemia da COVID-19 (13/07/2020 a 19/04/2022) configura justo impedimento ao comparecimento mensal, devendo o cômputo do tempo para detração ser integralmente mantido neste intervalo.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso PARCIALMENTE PROVIDO para REFORMAR a decisão agravada e determinar o recálculo da pena.

Teses de julgamento:

“1. É cabível a detração penal do período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.155 do Superior Tribunal de Justiça.”

“2. O descumprimento injustificado da obrigação de comparecimento mensal em juízo, imposta cumulativamente ao recolhimento domiciliar, impõe a interrupção do prazo para a detração penal, devendo ser excluído o respectivo lapso temporal do cálculo da pena.”

“3. O período de restrições judiciais por motivo da pandemia da COVID-19 configura justo impedimento ao comparecimento mensal em juízo, devendo ser integralmente mantido o cômputo da detração penal neste intervalo.”

Dispositivo relevante citado:

CP, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 1.155 (REsp 1.977.135/SC).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, pretendendo a reforma da decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Juara/MT – Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto
, que reconheceu como detração penal o período em que
José Joaquim dos Santos
, condenado à pena de
12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção
, além de
10 (dez) dias-multa
, todos a serem cumpridos em
regime fechado
, esteve submetido à medida cautelar de
recolhimento domiciliar noturno
, no intervalo de
26/07/2018 a 14/05/2025
.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
sustentou a impossibilidade de detração do referido período, ao argumento de que o reeducando
descumpriu reiteradamente
a obrigação de
comparecimento mensal em juízo
, uma das condições impostas judicialmente. Requereu, assim,
a cassação da decisão agravada
, para que não se considere o tempo em que José Joaquim esteve submetido a medidas cautelares como pena efetivamente cumprida.
Subsidiariamente
, pleite
ou
o reconhecimento de
detração parcial
, apenas em relação aos períodos em que houve efetivo cumprimento das condições, com exclusão dos lapsos em que houve descumprimento, nos moldes do
Tema 1155 do STJ
.

Em contrarrazões, a
Defensoria Pública
pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial, argumentando que o reeducando
cumpriu a medida de recolhimento domiciliar noturno de forma substancial
, havendo
ausências apenas pontuais
e justificáveis no comparecimento mensal em juízo
(id. 307263350, p. 119/126)
.

O juízo de origem
manteve a decisão agravada pelos próprios fundamentos
(
id. 307263350, p. 127
).

Na sequência, a
douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso interposto pelo Ministério Público, reconhecendo que, embora aplicável a tese do Tema 1155 do STJ, o direito à detração
não é absoluto
e
pode ser limitado diante de descumprimentos relevantes das condições impostas
, sugerindo o cômputo apenas do período em que houve efetivo cumprimento da medida de recolhimento domiciliar (
id. 312688869
).

É o relatório.

VOTO

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU que o agravado
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
cumpre pena total de
13 (treze) anos de prisão
(12 anos de reclusão e 1 ano de detenção), em regime inicial fechado, em decorrência das seguintes condenações:

Guia única (nº 2000034-30.2025.8.11.0018): Oriunda da Ação Penal nº
0003614-49.2018.8.11.0018
, cuja pena é de
12 anos de reclusão
, pelo crime de
Homicídio Qualificado pelo Meio Cruel
(Art. 121, § 2º, III, CP), e
1 ano de detenção e 10 dias-multa
, pelo crime de
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(Art. 12, Lei 10.826/03), com trânsito em julgado em
14/05/2025
.

O presente agravo em execução foi interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Juara – Execuções Penais
, que determinou a retificação do cálculo, reconhecendo a detração do período em que o reeducando permaneceu sob a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

A questão posta à apreciação desta Câmara Criminal cinge-se à
legalidade e aos limites da detração penal
do período de
recolhimento domiciliar noturno
(de 26/07/2018 até 14/05/2025), notadamente diante do
descumprimento da obrigação de comparecimento mensal em juízo
, imposta cumulativamente. O Agravante sustenta que a inobservância de uma das condições afasta a possibilidade de detração integral. A decisão agravada, por sua vez, fundou-se no entendimento do Tema 1.155 do STJ para deferir o cômputo.

O ponto nodal do recurso reside na compatibilização do direito à detração do tempo de medida cautelar, assegurado pelo Superior Tribunal de Justiça, com o dever de obediência às demais condições impostas ao reeducando.

Com efeito, a
detração penal
, prevista no art. 42 do Código Penal, foi recentemente objeto de uniformização jurisprudencial. O
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1.155 (REsp 1.977.135/SC)
, pacificou a matéria ao firmar a tese de que o
período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status
libertatis
do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade
. A
ratio

decidendi
lastreia-se nos princípios da
proporcionalidade
e do
non bis in idem
, razão pela qual o direito do Agravado ao cômputo do tempo de restrição de liberdade, por força do recolhimento domiciliar, é indubitável.

Entretanto, conforme aduziu o
Parquet
e ratificou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, a
eficácia da detração está intrinsicamente ligada à fidelidade no cumprimento das condições impostas
. A inobservância da obrigação de comparecimento mensal em juízo compromete a fiscalização judicial e a própria disciplina da execução penal. Deste modo, o período em que o apenado se manteve em situação de informalidade, sem se submeter à fiscalização integral e sistemática do Juízo,
não pode ser considerado como pena cumprida
, impondo-se a
interrupção do prazo para detração
durante os períodos de descumprimento, a fim de preservar a coerência do sistema executório.

Noutro giro,
não se pode penalizar o Agravado pela inércia judicial decorrente de circunstância de força maior
. O lapso temporal em que o Poder Judiciário operou com restrições de acesso ao público, em virtude da pandemia da COVID-19 (notadamente entre
13/07/2020 e 19/04/2022
, conforme a própria base de dados desta Corte), representa um
justo impedimento
ao cumprimento da obrigação de comparecimento. Por conseguinte, neste intervalo, a ausência de comparecimento não pode ser considerada
descumprimento injustificado
da medida cautelar, de modo que o cômputo do tempo para detração deve ser integralmente mantido durante a vigência do período de restrições sanitárias e suspensão de atos presenciais.

No caso concreto, o Agravado esteve submetido às medidas cautelares de recolhimento noturno e comparecimento mensal entre
26/07/2018
e
14/05/2025
.

A análise dos autos demonstra a ocorrência de inobservância da condição de comparecimento mensal em momentos diversos. Desse modo, a detração deve ser
parcial
, incidindo sobre todo o período da restrição domiciliar, excetuando-se apenas os lapsos temporais de
ausência injustificada
, ou seja, aqueles que ocorreram
fora do período de restrições judiciais em razão da COVID-19 (13/07/2020 a 19/04/2022)
.

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar que o Juízo da Execução proceda ao recálculo, reconhecendo a detração do período de recolhimento domiciliar, mas
interrompendo o cômputo
apenas nos meses em que se verificar o
descumprimento injustificado
da obrigação de comparecimento mensal, excluída a responsabilização do apenado por atos não praticados durante o período de suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para
REFORMAR
a r. decisão agravada, a fim de determinar que o Juízo da Execução Penal, após aferir com precisão os períodos de descumprimento injustificado da medida cautelar de comparecimento mensal em juízo,
exclua o respectivo lapso temporal do cálculo de detração
referente ao recolhimento domiciliar noturno,
ressalvado e computado integralmente o período de 13/07/2020 a 19/04/2022
, em que houve justo impedimento decorrente das restrições judiciais por motivo da pandemia da COVID-19.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025